Tribunal: STF
Processo: HC 174921
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA APLICAÇÃO, EM PATAMAR MAIS FAVORÁVEL, DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO, NA ESPÉCIE, DO CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) E RECONHECIMENTO, EM CONSEQUÊNCIA, DE DELITO ÚNICO – CRIME DE ROUBO PRATICADO EM FACE DE DIVERSAS VÍTIMAS – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – “WRIT” QUE, ADEMAIS, OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA À PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – ALEGADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.